Tribunal: TCU
Processo: 020.787/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.748/2019-TCU-1a Câmara que, entre outros, julgou as contas do responsável irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Roquildes Vilas Boas Almeida contra o Acórdão 3748/2019-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito pelo montante de R$ 180.564,00, em valores originais, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 79.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.